Tribunal: STF
Processo: RE 581363
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
   MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1. A
   controvérsia acerca de quais índices de correção monetária serão
   aplicados sobre os valores devolvidos a           ex-participante
   de entidade de previdência privada é de natureza
   infraconstitucional. Nesta contextura, as ofensas à Constituição
   Federal, se existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto, o
   que não autoriza a abertura da via extraordinária.
2.
   Precedentes: AI 370.898-AgR, da relatoria do ministro Nelson
   Jobim; AI 523.202-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau;   AI
   523.387-AgR-ED, da relatoria do ministro Cezar Peluso;
   AI 587.991-AgR, de minha relatoria; e AI 652.980-AgR, da
   relatoria do ministro Menezes Direito.
3. Não bastasse, para se
   chegar a conclusão diversa da adotada pela Corte de origem, é
   necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto
   fático-probatório dos autos, providência vedada neste momento
   processual (Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal).
Agravo regimental desprovido.